Tribunal: TJSP
Processo: 1008983-74.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Autora diagnosticada como portadora de adenocarcinoma de pulmão e que objetiva compelir a ré a dar cobertura para o procedimento de preservação de fertilidade pré- tratamento quimioterápico. Preservação da capacidade reprodutiva que decorre dos efeitos nocivos de tratamento que possui cobertura contratual.

Rol da ANS que prevê somente a cobertura

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Autora diagnosticada como portadora de adenocarcinoma de pulmão e que objetiva compelir a ré a dar cobertura para o procedimento de preservação de fertilidade pré- tratamento quimioterápico. Preservação da capacidade reprodutiva que decorre dos efeitos nocivos de tratamento que possui cobertura contratual.

Rol da ANS que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Inteligência da Súmula 102 do TJSP. Responsabilidade da ré configurada. R. sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008983-74.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é apelada GABRIELA HAE
YOUNG OH.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentação oral o Dr. David César Santos.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E
ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34836
Apelação Cível no 1008983-74.2019.8.26.0011
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Apelada: Gabriela Hae Young Oh
Vara de Origem: 4a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da
Comarca da Capital
Juíza: Dra. Vanessa Bannitz Baccala da Rocha
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Autora
diagnosticada como portadora de adenocarcinoma de
pulmão e que objetiva compelir a ré a dar cobertura para o
procedimento de preservação de fertilidade pré- tratamento
quimioterápico. Preservação da capacidade reprodutiva que
decorre dos efeitos nocivos de tratamento que possui
cobertura contratual.
Rol da ANS que prevê somente a cobertura mínima
obrigatória. Inteligência da Súmula 102 do TJSP.
Responsabilidade da ré configurada. R. sentença mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra r.
sentença de fls. 66/71, que julgou procedente ação de obrigação de fazer
para determinar à requerida que providencie o custeio/autorização do
procedimento de preservação de fertilidade pré- tratamento quimioterápico,
indicado pela médica da autora, nos termos do relatório de fl. 20. A r.
sentença ainda determinou que a requerida não fica vinculada a marcas
específicas de materiais, devendo apenas respeitar as respectivas
especificações técnicas. Ficou consignado ainda, que o procedimento foi
autorizado para ser efetuado por estabelecimentos médicos e profissionais
credenciados pela requerida, para o plano de saúde da parte autora, de
modo que eventuais honorários profissionais de médicos não conveniados
e eventuais custos de internação e realização de procedimentos fora da
rede credenciada deverão ser pagos pela parte autora e reembolsados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma e limites do contrato firmado. Por fim, a ré foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da
parte requerente, que foram fixados no montante de 15% do valor da
condenação.
Em sede de embargos de declaração, foi
concedida liminar para determinar que a ré deve proceder ao cumprimento
da obrigação fixada em sentença (autorização/custeio do procedimento de
preservação de fertilidade pré tratamento quimioterápico, prescrito pela
médica às fls. 20), no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de
R$500,00, limitada ao valor de R$30.000,00.
Inconformada, apela a ré as fls. 79/104,
pugnando preliminarmente, pela relativização dos efeitos da revelia. No
mérito, sustenta a ausência de cobertura contratual, eis que o procedimento
não consta no rol da ANS. Pugna pela improcedência da ação, para que
seja rejeitado o custeio do tratamento de preservação de fertilidade pré-
tratamento quimioterápico.
Contrarrazões as fls. 330/343.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo
positivo de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado,
estando em condições de julgamento.
Trata-se de ação através da qual a autora
objetiva compelir a ré a dar cobertura para o procedimento de preservação
de fertilidade pré-tratamento quimioterápico, eis que foi diagnosticada como
portadora de adenocarcinoma de pulmão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença julgou procedente a ação.
Insurge-se a ré.
Pois bem.
Em uma primeira ordem de consideração, a
revelia da ré não muda a solução dada à causa, motivo pelo qual, passa-se
a análise do mérito recursal.
Ora, a r. sentença andou bem ao ponderar que
não há abusividade na cláusula contratual que prevê a exclusão de
cobertura de inseminação artificial de acordo com o entendimento do C.
STJ, sendo válida a negativa de cobertura para realização de procedimento
de inseminação e fertilização in vitro.
Ocorre
que,
o
caso
em
apreço
possui
peculiaridades que permitem a procedência da ação.
Isso porque, a autora está acometida de
adenocarcinoma de pulmão, moléstia esta que possui cobertura contratual,
e necessita resguardar a sua fertilidade em razão dos efeitos nocivos do
tratamento de quimioterapia ao qual será submetida.
Assim, o tratamento é um desdobramento
necessário em razão do tratamento quimioterápico, coberto pelo contrato.
Ademais, o entendimento do C. STJ é no sentido
da impossibilidade de cobertura de inseminação artificial ou fecundação in
vitro, o que não é o caso, já que se pretende a criopreservação de óvulos,
apenas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, tem-se que não há que se falar em
ausência de cobertura do procedimento prescrito por não estar previsto no
rol da ANS, eis tal rol não poucas vezes mostra-se desatualizado tendo em
vista os constantes avanços da medicina.
É de ressaltar ainda, que o rol divulgado pela
Agência Nacional de Saúde não é taxativo, têm apenas o intuito de
referência às operadoras de planos de saúde.
Neste sentido, é o entendimento da Súmula 102
do TJSP: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.”
Desta feita, não há razão para a negativa de
cobertura levada a efeito pela operadora de plano de saúde, sendo a
manutenção da r. sentença medida que se impõe.
Por fim, em razão da fase recursal, majoram-se
os honorários advocatícios para o montante de 20% do valor atualizado da
causa.
Ante ao exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator